Tribunal: STJ
Processo: 0007146-30.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1066767 - SP(2026/0007146-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROBSON ROCHA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: EDUARDO FERREIRA TUNES - SP506340
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55950496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:44:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 84fae99b-65ef-42fd-b4ce-c2f589220228

AgRg no HABEAS CORPUS No 1066767 - SP(2026/0007146-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ROBSON ROCHA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: EDUARDO FERREIRA TUNES - SP506340
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBSON ROCHA DA SILVA
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 317):
PROCESSO PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
ESPECIAL
EM
REVISÃO
CRIMINAL
JULGADA
IMPROCEDENTE.
DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 226 DO CPP. INEVIDÊNCIA. REVALORAÇÃO DE
PROVAS. INVIABILIDADE. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE
QUE AS CONFISSÕES FORAM OBTIDAS SOB COAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DEBATE
PELO
TRIBUNAL
A
QUO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
não conhecido.
Writ
A parte agravante alega que há flagrante ilegalidade que impõe a superação
do óbice processual, pois a condenação se apoia em reconhecimento nulo, delação
isolada e testemunho referencial.
Argumenta que as outras provas mencionadas na decisão agravada são
juridicamente inexistentes, porquanto a delação do corréu carece de corroboração
externa e os depoimentos policiais são de ouvir dizer, sem autonomia probatória.
Documento eletrônico VDA55001587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 19:44:40
Código de Controle do Documento: fac36c9c-739d-47b1-b55f-437cb475321b

Sustenta que não se busca revolver fatos, mas requalificar juridicamente o
conjunto indicado na decisão, em questão de direito submetida ao controle da
legalidade por esta Corte.
Requer a reconsideração da decisão impugnada ou provimento do agravo
para conceder a ordem de habeas corpus, seja para absolver o paciente Robson
Rocha da Silva, com fundamento no
VII, do CPP, por manifesta insuficiência
art. 386,
(fl. 328).
de provas válidas, seja para anular o processo desde o reconhecimento ilegal
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece acolhida, porquanto o agravante não conseguiu
infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 317/319.
Não se conheceu da impetração diante da inadmissibilidade do habeas
substitutivo de recurso especial em revisão criminal julgada improcedente; da
corpus
inviabilidade de
do conjunto fático-probatório na via estreita do
reexame/revaloração
da inevidência de nulidade do reconhecimento e de violação dos arts. 155 e 226
writ;
do Código de Processo Penal, ante a existência de outros elementos corroborando a
autoria; e da supressão de instância quanto às alegações de confissões sob coação e
cerceamento de defesa não apreciadas na origem.
Nas razões recursais, o agravante deixou de refutar especificamente o
fundamento de supressão de instância quanto às teses de confissões sob coação e
cerceamento de defesa não apreciadas pelo Tribunal de origem.
De todo modo, não se evidenciou nulidade do reconhecimento nem violação
do sistema probatório, porque houve outros elementos de convicção produzidos em
juízo corroborando a autoria, não se limitando ao reconhecimento fotográfico.
Conforme afirmei no julgamento do HC n.
além de as
782.851/SP,
fotografias mostradas terem servido apenas para indicação do paciente que já era
conhecido pelo corréu, esse não se afigura como o único elemento probatório que
lastreou a condenação.
Documento eletrônico VDA55001587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 19:44:40
Código de Controle do Documento: fac36c9c-739d-47b1-b55f-437cb475321b

Além disso, revisitar as provas da ação penal para, eventualmente, reverter
as conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva é providência
inadmissível nos estreitos limites cognitivos do
.
habeas corpus
Assim,
ausente
impugnação
específica,
mantêm-se
íntegros
os
fundamentos expostos na decisão recorrida. Não tendo o agravante, nas razões deste
recurso, infirmado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior,
segundo a qual é inviável o Agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
(AgRg no HC n.
especificamente os fundamentos da decisão agravada
782.971/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
).
14/9/2023
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA55001587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 19:44:40
Código de Controle do Documento: fac36c9c-739d-47b1-b55f-437cb475321b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.066.767 / SP
Número Registro: 2026/0007146-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00023603420258260000
00089095120188260050
00364887620158260050
23603420258260000
364887620158260050 89095120188260050
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EDUARDO FERREIRA TUNES
ADVOGADO
: EDUARDO FERREIRA TUNES - SP506340
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ROBSON ROCHA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: OZIEL JOSÉ SERAFIM
CORRÉU
: WELLINGTON DE LIMA CASSIONATO
CORRÉU
: ANDERSON BUSO RAMOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBSON ROCHA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : EDUARDO FERREIRA TUNES - SP506340
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55915346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:53:52
Código de Controle do Documento: 92499e79-f8fe-40ca-a7d9-7f8d31d4af51

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
15/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:53:52
Código de Controle do Documento: 92499e79-f8fe-40ca-a7d9-7f8d31d4af51